Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. OBRA EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
1. As alegações da requerente de que teria experimentado prejuízos pela obra realizada, a qual teria invadido áreas comuns do condomínio, afiguram-se genéricas, não tendo ela evidenciado concretamente como a construção teria afetado o seu direito de propriedade.
2. Apenas com a realização de prova pericial seria possível atestar, com a segurança necessária, a existência ou não de prejuízos à autora em razão da construção realizada, além de poder delimitar efetivamente quais áreas seriam passíveis de demolição, não sendo plausível acolher o pedido autoral de demolição sem sequer haver especificação concreta de quais partes da obra estariam abrangidas nessa determinação demolitória. Contudo, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir no feito, a requerente não pleiteou a realização de prova pericial, tendo se manifestado apenas pela juntada de documentos pelos réus, de modo que houve preclusão em relação ao pedido de produção probatória.
3. Uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência do pedido autoral deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos dos deduzidos na sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por fundamentos diversos.